Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA DE 14 MESES PARA CONTESTAR OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO DE SEGURO E TAXA NA VIA ADMINISTRATIVA. VALOR REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Não se qualifica como citra petita a sentença que examinou os fundamentos do pedido de indenização pelo desvio produtivo no contexto do pedido de compensação por danos morais e chegou à conclusão contrária ao interesse do recorrente.
2. O autor questiona operações realizadas no cartão de crédito a partir de novembro 2022 (ID 64721369) e se estenderam até 9/12/2023 (ID 64721363, pág. 4 a 6). Somente em 25/1/2024, o autor registrou reclamação perante a instituição financeira (ID 64721365). Apesar de afirmar na inicial que registrou boletim de ocorrência em 28/3/2023, com aditamento em 6/6/2023, o referido documento diz respeito à suspeita de fraude em outro cartão de crédito administrado pelo Banco Itaú (ID 64721367).
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Se o autor demorou mais de 14 meses para noticiar a fraude, inviável a restituição em dobro, haja vista que no momento do pagamento da fatura as operações ostentavam status de regularidade.
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
6. Na hipótese, o autor informou que tomou conhecimento da fraude em março de 2023, mas a única contestação juntada aos autos é 25/1/2024 (ID 64721365). O banco respondeu a solicitação em 1/2/2024 (ID 64721366) e promoveu a restituição parcial do valor relativo ao seguro e taxas na fatura de julho de 2024 (ID 64721461, pág. 2).
7. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, fixados em R$300,00 (trezentos reais).